Tribunal: TJSP
Processo: 1007298-33.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

Respeitável sentença de procedência da reintegração de posse e parcial procedência da reconvenção.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Leilões frustrados. Inexistência de saldo positivo a favor dos devedores. Extinção das obrigações. Aplicabilidade da Lei 9.514/97. Acolhimento.

INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

Respeitável sentença de procedência da reintegração de posse e parcial procedência da reconvenção.

INCONFORMISMO DA AUTORA. Leilões frustrados. Inexistência de saldo positivo a favor dos devedores. Extinção das obrigações. Aplicabilidade da Lei 9.514/97. Acolhimento.

INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS. Pretensão de redução dos honorários pela metade, em razão do reconhecimento do pedido. Alegação de incorreção no arbitramento de honorários, por equidade, na reconvenção. Rejeição.

LEILÕES EXTRAJUDICIAIS NEGATIVOS. Aplicação da Lei 9.514/97, artigo 27, §5o. Bem que foi adjudicado à instituição pelo valor da dívida, acrescido das despesas. Dever de devolver eventual saldo positivo apenas ocorre quando o imóvel é alienado e o preço supera o valor da dívida e despesas, como se vê no §4o, do artigo 27, da lei especial. Hipótese de extinção recíproca das obrigações. Reforma para julgar a reconvenção improcedente.

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. Hipótese que não autoriza. Reconhecimento do pedido não verificado. O mero cumprimento da liminar de reintegração de posse decorre do dever de obediência às ordens judiciais, sob risco de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 774, IV, do Código de Processo Civil).

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS, POR EQUIDADE, EM RECONVENÇÃO. Manutenção. Diante da improcedência da reconvenção, houve a exclusão da condenação em desfavor da autora.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.